Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0729902-82.2023.8.07.0000 DESPACHO Inicialmente, cumpre anotar que, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias, vieram-me os autos conclusos em 06/10/2023. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, ao agravante, para instrução do presente recurso com a declaração de hipossuficiência ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator